Tribunal: TJBA
Processo: 8070311-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070311-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: JOSEMIR BATISTA REGIS

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, ao julgar o Agravo de Instrumento n.º
8070311-25.2024.8.05.0000
, manteve decisão concessiva de tutela de urgência em Ação Revisional proposta por Josemir Batista Regis, autorizando o depósito judicial das parcelas integrais do contrato, a manutenção da posse do veículo pelo autor e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, requerendo manifestação expressa sobre dispositivos legais (arts. 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945 do CC e art. 14, § 3º, II, do CDC) para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição por não se manifestar sobre os dispositivos legais indicados; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se justificam nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido examinou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à presença dos requisitos para a tutela de urgência (art. 300 do CPC) e à razoabilidade da multa (arts. 497 e 537 do CPC), sem que os dispositivos legais apontados pela embargante tenham sido objeto de análise no agravo.

A alegada omissão quanto aos artigos do Código Civil e do CDC não subsiste, pois tais dispositivos não foram suscitados na instância originária nem integraram a controvérsia decidida, o que afasta a necessidade de manifestação específica.

Não se verifica contradição ou obscuridade no julgado, cuja fundamentação foi clara e coerente ao manter a decisão de primeiro grau.

A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios legais, conforme entendimento consolidado no STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8070311-24.2024.8.05.0000,
em que figuram, como Embargante,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e, como Embargado
, JOSEMIR BATISTA REGIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora